Tribunal: TJDFT
Processo: 0728898-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728898-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAILENE MAIA DE OLIVEIRA ARAUJO, SANDRA FERNANDES RIBEIRO, SANDRA REGINA ABADIA MOTA, SHEILA MELO CORREA SANTOS, SHEILA NUBIA OLIVEIRA, SIDCLEI LOPES TOLEDO, SILVIA HELENA ROCHA AMARAL, SOLANGE DEVESA DOS SANTOS, STELLA ARAUJO PEREIRA, SUELY DA CONCEICAO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) contra a r. sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0706806-18.2022.8.07.0018, em quem contende com RAILENE MAIA DE OLIVEIRA ARAUJO, SANDRA FERNANDES RIBEIRO, SANDRA REGINA ABADIA MOTA, SHEILA MELO CORREA SANTOS, SHEILA NÚBIA OLIVEIRA, SIDCLEI LOPES TOLEDO, SILVIA HELENA ROCHA AMARAL, SOLANGE DEVESA DOS SANTOS, STELLA ARAUJO PEREIRA e SUELY DA CONCEIÇÃO SILVA (exequentes), consistente em homologar os cálculos declinados pelos credores e julgar extinto o processo, nos termos, nos termos do inciso III do art. 924, do CPC. Reproduzo a r. sentença guerrreada (ID 132266250 dos autos de origem): “(...) Acolho e homologo os cálculos da parte credora, visto que efetuados em conformidade com o entendimento firmado pelo col STF (IPCA-e e Selic) e resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. Expeçam-se as RPVs conforme solicitado pelo credor. Após o pagamento, arquivem-se os autos, observando as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Custas "ex lege". Sem honorários. Publique-se.” Inconformado, o demandado interpõe recurso de agravo de instrumento. Alega que a decisão atacada deve ser declarada nula para que o douto julgador monocrático possa se manifestar novamente de forma fundamentada, de modo que permita ao executado exercer seu direito de defesa. No mérito, apresenta diversas insurgências em relação aos cálculos apresentados pelos exequentes, requerendo, ao final, a reforma da r. sentença para que sejam homologados os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, os quais atendem ao comando de decisão judicial transitada em julgado. Em contrarrazões de ID 39559417, a parte agravada suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso. Intimada a se manifestar sobre a preliminar, o agravante defende o cabimento do recurso (ID 40441033). É o relatório. DECIDO. Nos termos dos artigos 203, § 1o, e 1.009, ambos do CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução, devendo contra ela ser interposto o recurso de apelação. Por sua vez, o § 2o do art. 203 do diploma processual prevê que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. Destarte, o pronunciamento judicial que rejeita os fundamentos da impugnação apresentada pela parte executada, homologa os cálculos e, por consequência, extingue o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, do CPC, possui natureza terminativa, desafiando, portanto, por recurso de apelação. Nesse sentido, seguem os precedentes deste e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA TERMINATIVA. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA DO APELO AO SEGUNDO GRAU, PARA ANÁLISE. AGRAVO PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença encerra nova pretensão, distinta da pretensão deduzida na fase cognitiva, tendo o ato judicial que encerra essa nova fase natureza terminativa, própria de sentença, sendo atacável, por consequência, por meio do recurso de apelação. 2. Agravo provido.” (Acórdão 973488, 20160020009902AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 213/228). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. Embora o Juízo a quo tenha determinado a extinção do processo, via decisão interlocutória e não sentença propriamente dita, trata-se de decisão de natureza terminativa, a qual deve ser recorrida via apelação. 2. Os benefícios da gratuidade de justiça abrangem as custas processuais e os honorários de sucumbência (art. 98, § 1o, VI e § 3o do CPC). 3.1. Os honorários sucumbenciais só poderão ser executados se o credor demonstrar que deixou de existir a situação que justificou a concessão da gratuidade. Inexistindo provas de que a situação financeira do beneficiário sofreu modificação a ponto de viabilizar o pagamento das despesas processuais, a manutenção da assistência jurídica gratuita é medida que se impõe. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1205411, 07093729320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso cabível seria a apelação, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, pois ausente controvérsia ou dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto, restando verificado erro grosseiro e inescusável. Sendo assim, é inviável o conhecimento do recurso, diante da sua inadequação, bem como a conversão do agravo de instrumento em apelação cível. Impõe-se, portanto, reconhecer a inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Deixo de aplicar a regra prevista no parágrafo único do referido dispositivo por se tratar de vício insanável. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator